Tribunal: TJMMG
Processo: 2000210-59.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000210-59.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 27/11/2024 Publicação: 03/12/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA – ARTIGO 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – TRÊS ORDENS DIRETAS E VERBAIS RECUSADAS PELO EMBARGANTE SOBRE ASSUNTO DE SERVIÇO – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS, ERRO MATERIAL, OMISSÕES, CONTRADIÇÃO OU INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE NORMAS LEGAIS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Fellipe Brum Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO opostos por Fellipe Brum Santos, Sd PM, contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno (Evento 30), em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, acordaram os desembargadores em julgar improcedente a revisão criminal, mantendo a sua condenação. Inconformado com a decisão, a defesa do embargante opôs os presentes embargos de declaração argumentando que, apesar de o referido acórdão ter falado de forma extensa sobre o papel do Ministério Público em uma ação penal, omitiu-se sobre o cerne da matéria levantada pela defesa, qual seja: - o peso e a fundamentação do pedido de absolvição feito pelo Parquet, que, como titular da ação penal, manifestou-se duas vezes pela insuficiência de provas; - A questão de a ausência de uma análise robusta e específica sobre o impacto desse posicionamento do Ministério Público constituir omissão, violando o princípio acusatório e o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (CF). Diz que a segunda omissão refere-se a falta de análise quanto ao entendimento de que a ordem supostamente descumprida pelo embargante é contrária à ordem proferida pelo comandante do batalhão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega que o acórdão embargado aduz que o revisionando colocou o “spark” como condição para patrulhar, o que não condiz com a realidade dos fatos, uma vez que o militar somente questionou de forma excessiva se a ordem proferida pelo comandante do batalhão era de que o referido Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) deveria ficar dentro da viatura, e quanto a este questionamento o referido acordão é complemente omisso. Narra que a terceira omissão refere-se à falta de análise quanto à possibilidade de desclassificação do crime de recusa de obediência (art. 163) para o crime de desobediência (art. 301), ambos do Código Penal Militar (CPM), uma vez que os elementos fáticos do caso indicam apenas uma hesitação ou atraso na execução da ordem, sem configurar uma negativa clara e ativa de cumprimento. A decisão, no entanto, omitiu-se em analisar essa possibilidade, não apresentando qualquer fundamento para rejeitar a tese de desclassificação. Declara que a quarta omissão refere-se ao questionamento de que o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) e o encarregado da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) sequer vislumbraram transgressão disciplinar na conduta do militar, enquanto o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais classificou a mesma como crime. Como contradição no acórdão embargado, a defesa aponta uma fundamentação divergente sobre o conceito de recusa de obediência. Argumenta que a decisão afirma que a “resistência injustificada” do embargante é suficiente para configurar o crime de recusa de obediência, sem diferenciar claramente entre resistência e recusa. Expõe que tal interpretação contradiz com a definição contida no próprio art. 163 do CPM, que exige uma negativa ativa e intencional de cumprimento, não meramente uma hesitação ou pedido de esclarecimento, como no caso em questão. Ante o exposto, requer a defesa que sejam recebidos e processados os presentes embargos de declaração, para aperfeiçoar-se a prestação jurisdicional e para que sejam sanadas todas as referidas omissões e a contradição apontadas, conferindo-se-lhes efeito infringente, bem como para fins de prequestionamento. Termos em que pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis quando houver necessidade de indicarem-se a parte ou os pontos em que se entende que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Neste caso específico, o embargante, como primeira omissão, argumenta que, apesar de o referido acórdão ter falado de forma extensa sobre o papel do Ministério Público em uma ação penal, omitiu-se sobre o cerne da questão levantada pela defesa, qual seja: - o peso e a fundamentação do pedido de absolvição feito pelo Parquet, que, como titular da ação penal manifestou-se duas vezes pela insuficiência de provas; - A questão de a ausência de uma análise robusta e específica sobre o impacto desse posicionamento do Ministério Público constituir omissão, violando o princípio acusatório e o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (CF). Ouso discordar do entendimento da defesa do embargante. A denúncia foi oferecida pelo mesmo integrante do Ministério Público que, em suas alegações finais, pediu a absolvição do recorrente com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM (insuficiência de provas). Contudo, tanto o procurador de justiça doutor José Renato Rodrigues Bueno, em seu parecer no evento 7 dos Autos de n. 2000247-17.2023.9.13.0002 (apelação criminal), quanto a procuradora de justiça doutora Elba Rondino, em seu parecer no evento 9 dos Autos de n. 2000210-59.2024+9.13.0000 (revisão criminal), foram firmes, em seus pareceres, pela improcedência dos recursos e pela manutenção da condenação do Sd PM Fellipe Brum Santos nas sanções do artigo 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar (CPM). Portanto, temos um promotor de justiça pedindo a absolvição por insuficiência de provas e dois procuradores de justiça opinando pela condenação do embargante nas sanções do crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM), tanto na apelação criminal quanto na revisão criminal. Não há qualquer omissão por violação ao princípio acusatório e ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF. Neste aspecto, o acórdão está muito bem fundamentado. Ao Ministério Público incumbe, privativamente, a promoção da ação penal pública, nos termos do artigo 129 da CF. Ele tem o dever de deduzir, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, a pretensão punitiva estatal, compromissado com a descoberta da verdade e a realização da justiça. Não pode abrir mão do dever de conduzir a ação penal até o seu desfecho, quer para a realização da pretensão punitiva, quer para, se for o caso, postular a absolvição do acusado, hipótese que não obriga o juiz da causa, conforme disposto no artigo 437, “b”, do CPPM, a atender o pleito ministerial. Nesse sentido, transcrevo o dispositivo: Art. 437 – O Conselho de Justiça poderá: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 b) Proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida. Portanto, o voto condutor do acórdão fez uma análise robusta e específica a respeito do acervo probatório que foi carreado para os autos, lastreado pelo parecer de dois procuradores de justiça que opinaram pela manutenção da condenação, e recebeu a adesão dos demais integrantes do Tribunal Pleno, de forma unânime, no sentido de julgar improcedente a revisão criminal, mantendo-se a condenação do Sd PM Fellipe Brum Santos. Como segunda omissão o embargante refere-se à falta de análise quanto ao entendimento de que a ordem supostamente descumprida pelo embargante ser contrária à ordem proferida pelo comandante do batalhão. Esta suposta “ordem do comandante do batalhão” faz parte do “Termo de Declaração” anexado aos Autos (evento 1 – DEPOIM_TESTEMUNHA3 – autos de n. 2000210-59.2024.9.13.0000), em que o Cb PM João Carlos Nogueira da Silva presta suas declarações em prol do embargante, lançando-se mão deste documento como se fosse uma “prova nova”, anexada à inicial desta revisão criminal, cujo conteúdo em nada repercute no mérito deste processo. Primeiro porque retrata a opinião pessoal da suposta testemunha, que se recusou a prestar depoimento judicial à época dos fatos, com medo de sofrer represália do seu superior hierárquico, e não relata algo de relevante em relação ao ocorrido; segundo, porque, ainda que assim não fosse, para ser aceita essa prova, deveria ficar demonstrado que ela não pôde ser produzida no momento oportuno, à época do processo originário, ou, embora pudesse, não mereceu a análise pelo juízo, nada se comprovando quanto a fatos novos; terceiro, não há nos autos qualquer documento escrito confirmando esta “ordem do comandante do batalhão”. Como terceira omissão, o embargante alega a falta de análise no acórdão quanto à possibilidade da desclassificação do crime de “recusa de obediência” (art. 163) para o crime de “desobediência” (art. 301), ambos do CPM, uma vez que os elementos fáticos do caso indicam apenas uma hesitação ou um atraso na execução da ordem, sem configurar uma negativa clara e ativa de cumprimento. Mais uma vez, razão nenhuma assiste ao embargante. No dia 30/09/2022, quando o 3º Sgt PM Renê Duarte de Carvalho, comandante do destacamento policial da cidade de Itamarati de Minas, dirigiu-se ao computador de sua fração policial a fim de realizar um lançamento do turno de serviço do dia no sistema CADWEB, lá encontrou o Sd PM Fellipe Brum Santos redigindo uma mensagem no painel administrativo. O Sgt Renê solicitou ao Sd Fellipe que cedesse o uso do computador, o que, mesmo depois de um segundo pedido, foi recusado pelo revisionando, que lhe respondeu que só desocuparia o equipamento após concluir a redação do documento que estava em curso, disponibilizando o computador somente ao término do seu trabalho. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Logo a seguir, a despeito de ser advertido pelo Sgt Duarte sobre a necessidade de o aparelho celular funcional da fração policial permanecer sob a sua responsabilidade, o Sd Fellipe se apossou do aludido aparelho alegando que pretendia verificar o cartão-programa da viatura. Contrariado com a postura do Sd Fellipe, o Sgt Duarte, considerando que o militar poderia ter acesso ao cartão-programa pela intranet, determinou-lhe a devolução do telefone celular, somente conseguindo a devolução após a terceira vez que deu a ordem ao revisionando, sendo que, nas duas primeiras determinações, as ordens foram recusadas. Ato contínuo, determinou ao Sd Fellipe o início do patrulhamento, e que, após vinte minutos, retornasse para a fração e o buscasse, uma vez que estava resolvendo algumas demandas típicas de sua função de comandante do destacamento, momento em que o Sd Fellipe solicitou que o então Sgt Duarte lhe entregasse a arma de impulso elétrico “spark” para realizar as suas atividades, quando então a vítima declarou que na viatura já havia dois Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPOs) disponíveis para o serviço. Logo em seguida, o Sd Fellipe insistiu que deveria se equipar com a Pistola de Emissão de Impulso Elétrico (PEIE) que estava na posse do Sgt Duarte, como condição para iniciar o patrulhamento. Mesmo após a insistência para que o Sd Fellipe assumisse o seu posto e efetuasse o patrulhamento, o militar não acatou a ordem verbal dada e recusou-se a sair da fração policial, quando, finalmente, recebeu do seu comandante do destacamento a “voz de prisão”. De tudo o que consta nos autos, fica muito fácil perceber que o Sd Fellipe não hesitou ou se atrasou na execução da ordem, sem configurar uma negativa clara e ativa de cumprimento, mas se recusou a cumprir as três ordens legais diretas emanadas de seu comandante de destacamento, sobre assunto de serviço. Neste contexto, convém não confundir o crime de “desobediência” (art. 301) com o crime de “recusa de obediência” ou insubordinação (art. 163), ambos do CPM. O objeto jurídico dos crimes pode ser encontrado nos Títulos previstos no CPM. Dentro de cada Título, temos diversos Capítulos, que constituem o DNA dos crimes que integram estes Títulos, trazendo o detalhamento das condutas. Os tipos penais existentes dentro de um mesmo Capítulo são da mesma espécie, ou seja, são irmãos. No caso do art. 163 (recusa de obediência), ele se enquadra na espécie “Da Insubordinação”, prevista no Capítulo V e que se insere no Título II – Dos Crimes contra a Autoridade ou Disciplina Militar. Já o crime tipificado no art. 301 (desobediência), ele se enquadra na espécie “Do Desacato e da Desobediência”, previsto no Capítulo I e que se insere dentro do Título VII – Dos Crimes contra a Administração Militar. Portanto, estes crimes não são da mesma espécie, pois têm objetos jurídicos distintos. No crime de desobediência (art. 301), para que haja a sua consumação, tem que haver o descumprimento de uma “ordem legal da autoridade militar”, ordem escrita no contexto administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No crime de recusa de obediência (art. 163), a sua consumação se dá quando o militar recusa obedecer a ordem de um superior hierárquico, sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto por lei, regulamento ou instrução. Esse crime tem cunho de pessoalidade, e é preciso haver uma ordem direta verbal. Portanto, a ordem direta verbal para o embargante foi dada em três momentos distintos pelo comandante do destacamento policial da cidade de Itamarati de Minas, e a “recusa de obediência” está comprovada nos autos. Assim, não se pode proceder à desclassificação de um crime de “recusa de obediência” para o crime de “desobediência”, pois eles não são da mesma espécie, e têm objetos jurídicos distintos. Como quarta omissão, o embargante questiona o fato de que o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) e o encarregado da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) sequer vislumbraram o cometimento de transgressão disciplinar na conduta do recorrente, enquanto este Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais classificou a mesma conduta como crime, prejudicando o seu direito de defesa. O CEDMU é um órgão colegiado, integrado por três militares, superiores hierárquicos ou mais antigos que o militar cujo procedimento administrativo estiver sob análise, designados pelo comandante da unidade, com vistas ao assessoramento do comando em assuntos disciplinares. Após receber qualquer documentação para análise, o CEDMU lavrará um termo próprio, emitindo um “parecer” ao comandante de sua unidade, explicitando os fundamentos legal e fático e a finalidade, bem como propondo as medidas pertinentes ao caso, contudo este “parecer” é apenas opinativo e não tem o condão de vincular a decisão da autoridade competente que determinou a apuração, que pode discordar do parecer e, no uso do seu poder discricionário, decidir de forma diversa. Com a SAD ocorre a mesma coisa. É uma modalidade de processo disciplinar acusatório, com rito e procedimentos próprios, e tem por finalidade apurar a autoria, a materialidade e o nexo de causalidade de transgressões disciplinares praticadas por militares estaduais no exercício ou não de suas funções, de maneira rápida e padronizada. A SAD será encerrada com um minucioso relatório, em que o sindicante mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e a análise das razões escritas de defesa, exarando um “parecer” que pode propor o arquivamento, a absolvição, o enquadramento do militar, a existência de crime militar ou contravenção ou mesmo a submissão do investigado a processo administrativo-disciplinar, “parecer” este que será enviado ao CEDMU, quando houver razões escritas de defesa finais, e só depois será encaminhado à autoridade militar delegante, que solucionará o procedimento apuratório. Mas a SAD também não tem o condão de vincular a decisão da autoridade competente. Portanto, se o relatório da SAD e o parecer do CEDMU forem pela inexistência de transgressão disciplinar, não há qualquer vinculação destes pareceres no sentido de obrigar o comandante da unidade a ter o mesmo entendimento, podendo este decidir de forma diversa, seja pela absolvição, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pelo enquadramento disciplinar ou mesmo pela instauração de Inquérito Policial Militar (IPM), se vislumbrar o cometimento de ilícitos penais. Por fim, o embargante aponta vício de contradição, pela existência de fundamentação divergente no acórdão sobre o conceito de recusa de obediência. A decisão afirma que a “resistência injustificada” do embargante é suficiente para configurar o crime de recusa de obediência, sem diferenciar claramente entre resistência e recusa. Tal interpretação contradiz a definição contida no próprio art. 163 do CPM, que exige uma negativa ativa e intencional de cumprimento, não meramente uma hesitação ou pedido de esclarecimento, sendo que o caso em questão atendeu a exigência da negativa ativa e intencional. Pois bem. Não há contradição alguma no acórdão embargado, que apresentou o seguinte posicionamento: [...] “De tudo o que consta nos autos, fica muito fácil perceber que o Sd Fellipe resistiu, injustificadamente, a cumprir as ordens legais emanadas de seu comandante de destacamento, sobre assunto de serviço.” Contudo, está comprovado nos autos que o Sd Fellipe, no dia 30/09/2022, resistiu, injustificadamente, ao cumprimento das determinações do seu comandante de destacamento, mas não ficou só na resistência. O crime de recusa de obediência se consumou pela recusa e não cumprimento das ordens dadas. O Sgt Renê, comandante do destacamento, deu ordem direta verbal ao embargante sobre assunto ou matéria de serviço. Além de resistir, o embargante foi além e se recusou, em três momentos distintos, a cumprir o que lhe havia sido determinado, motivo pelo qual lhe foi dada “voz de prisão”. Portanto, a interpretação do voto condutor não contradiz a definição contida no próprio art. 163 do CPM, pois não houve, por parte do Sd Fellipe, somente hesitação ou atraso na execução das três ordens dadas, mas houve a recusa de obediência às ordens legais, diretas e verbais, de seu comandante de destacamento, sobre assunto de serviço. Com essas considerações, todas as quatro omissões e a única contradição apontadas no acórdão foram refutadas. Como não vislumbro vícios formais no acórdão, nem evidente erro material, omissões, contradição ou interpretação equivocada de normas legais e princípios constitucionais, entendo que não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do CPPM. Nesses termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator, nos exatos termos de seu voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de novembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator